Tribunal: TJMT
Processo: 1036922-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036922-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), GILMAR SABINO - CPF: 729.810.322-91 (AGRAVANTE), JAIR SABINO - CPF: 927.961.251-49 (AGRAVANTE), ADRIANA SABINO - CPF: 020.465.071-26 (AGRAVANTE), IVONE SABINO - CPF: 014.383.541-69 (AGRAVANTE), ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SABINO - CPF: 024.417.331-17 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), KELSON POVOA COSTA - CPF: 003.355.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
COBRANÇA DE ALUGUEIS
– PRELIMINAR – DESERÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 02/TJ-MT/OE – REJEIÇÃO – MÉRITO
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA -
PRETENSÃO LIMITADA À REGULAMENTAÇÃO DO USO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO EFETIVAMENTE PRETENDIDO –
RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em deserção recursal se as custas de preparo foram recolhidas
em observância
à

Resolução nº 02-TJ-MT/OE
(que regulamenta o processo eletrônico deste TJMT), a qual permite a juntada da guia de preparo até 48 horas após a interposição do recurso.

2
. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido pela parte autora, conforme estabelece o art. 292 do CPC
/15
.

3
. Em ação que visa apenas
a
regulamentação do uso de bens em condomínio e à cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo, sem pretensão de extinção do condomínio ou alteração da titularidade dos bens, o valor da causa deve ser fixado com base no montante dos aluguéis cobrados, e não no valor total do patrimônio em condomínio.

4
. Embora os pedidos de obrigação de fazer tenham repercussão sobre a totalidade dos bens, não havendo transferência de propriedade ou alteração definitiva na situação jurídica dos imóveis, afasta-se a aplicação do critério previsto no art. 292, IV, do CPC
/15.

5. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILMAR SABINO, JAIR SABINO, ADRIANA SABINO e IVONE SABINO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Aluguéis sobre Uso de Bem Comum, Cumprimento de Partilha nº 1001008-85.2023.8.11.0105, ajuizada contra
JOSE LUIZ SABINO
, acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo agravado e determinou a readequação do valor atribuído à demanda, fixando-o com base no valor total do patrimônio em condomínio (
R$ 2.418.174,90
).

Os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer, deliberação em condomínio cumulada com cobrança de aluguéis sobre uso de bem comum e cumprimento de partilha, atribuindo à causa o valor de
R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
, correspondente ao montante dos aluguéis que pretendem receber, contudo, a decisão agravada acolheu a impugnação, ficando o valor de
R$ 2.418.174,90 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e noventa centavos)
, correspondente ao valor total do patrimônio em condomínio.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a ação originária não visa à extinção do condomínio ou à disputa sobre o valor patrimonial dos bens, mas apenas à regulamentação do uso dos bens comuns e à cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo por parte do agravado.

No mais, enfatizam que o valor da causa foi corretamente atribuído com base no pedido de fixação de aluguéis e que a readequação determinada pelo juízo
singular
impõe ônus excessivo e desproporcional, dificultando o acesso à justiça.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 325352370
.

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminarmente a não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, requerendo a intimação dos agravantes para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a ação originária envolve cumulação de pedidos que transcendem a mera cobrança de aluguéis, impactando diretamente o valor integral dos bens partilhados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar: Da alegada deserção do recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado quanto à suposta deserção do recurso por ausência de comprovação do preparo no ato de interposição.

Conforme se verifica dos autos, o agravo de instrumento foi protocolizado em 20 de outubro de 2025, enquanto o comprovante de pagamento do preparo recursal foi juntado em 22 de outubro de 2025, dois dias após a interposição do recurso.

O art. 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que "
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
".

Contudo,
o
artigo 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP
de
12/04/2018
, alterada pela
Resolução nº 02/TJ-MT/OE
de
11/03/2021
, que regula o Processo Judicial Eletrônico no âmbito do 1ª e 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, permite a juntada das custas de preparo
no prazo
48 horas a contar
a interposição do recurso, sob pena de pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º
,
do CPC/15.

No caso, conforme acima ventilado, o recurso foi protocolizado em
20 de outubro de 2025
, enquanto o comprovante de pagamento do preparo recursal foi juntado em
22 de outubro de 2025
, portando, dentro do prazo legal.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de deserção do recurso.

M É R I T O

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do valor da causa na ação originária, considerando a natureza dos pedidos formulados pelos agravantes.

Não é de se olvidar que Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 292, os critérios para fixação do valor da causa, dispondo que:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal."

No caso, os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer, deliberação em condomínio cumulada com cobrança de aluguéis sobre uso de bem comum e cumprimento de partilha, atribuindo à causa o valor de
R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos),
correspondente ao montante dos aluguéis que pretendem receber.

Analisando a petição inicial da ação originária, verific
a-se
que os pedidos formulados pelos agravantes são:

a)
Obrigar o requerido a permitir o ingresso dos demais condôminos nas áreas, em especial ao administrador por eles nomeado, bem como para que eles possam construir cercas delimitando o espaço dos requerentes e do requerido;

b)
Obrigar o requerido a entregar os valores e semoventes do condomínio
pro
diviso
;

c)
Obrigar o requerido a se abster dos atos de administração; e

d)
Condenar o requerido ao pagamento de
R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
aos demais condôminos referentes ao aluguel das áreas que ele utilizou individualmente.

Diante desses pedidos, é necessário verificar qual o critério adequado para fixação do valor da causa.

O magistrado de primeiro grau entendeu que, como a ação envolve a regularização do condomínio rural e a delimitação do espaço de cada condômino através de cercas, o valor da causa deveria corresponder ao valor total dos bens em condomínio, com base no
art. 292, IV, do CPC/15,
que trata das ações de divisão, demarcação e reivindicação.

Os agravantes, por sua vez, sustentam que a ação não visa à extinção do condomínio ou à disputa sobre o valor patrimonial dos bens, mas apenas à regulamentação do uso dos bens comuns e à cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo por parte do agravado, razão pela qual o valor da causa deveria corresponder apenas ao montante dos aluguéis cobrados.

Deveras,
procede as alegações dos agravantes – até porque, é necessário considerar que a presente ação não visa à divisão definitiva dos bens, mas apenas à regulamentação do seu uso e à cobrança de aluguéis.

Como se verifica, o
s agravantes expressamente afirmam na petição inicial que "
não pugnam pela extinção, divisão ou tampouco alteração da finalidade dos bens em condomínio, mas sim pela regularização do livre exercício de posse e uso sobre aquilo que também são proprietários
".

Nesse contexto,
não há dúvida de
o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido pelos agravantes, que, no caso, é a cobrança de aluguéis no valor de
R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
e a regulamentação do uso dos bens em condomínio.

Assim, deve ser provido o recurso para reformar a decisão agravada e manter o valor da causa originalmente atribuído pelos agravantes.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, mantendo o valor da causa em R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme originalmente atribuído pelos agravantes.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025